Tribunal: CARF
Processo: 15504.019514/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.019514/2009-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALIENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT. Ato
Declaratório no 03/2011, da PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82/83) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 71/76), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte
ALIENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, no montante de R$ 2.042,18,
relativo às competências de 01/2005 a 12/2005, consolidado em 10/12/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019514/2009-81
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.495 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019514/2009-81

De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração fls. 22/25, o
crédito é referente aos valores de contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos, especificamente, ao Salário Educação/ FNDE, SENAI, SESI, INCRA,
SEBRAE , incidentes sobre as “salários alimentação” pagos pela empresa, não
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, a seus funcionários.
Consta ainda no citado relatório que o presente lançamento foi
efetuado com base nas Folhas de Pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS, Livro Diário n° 12
JUCEMG sob o n° 00.890.227 em 25/04/2006 e Livro Razão.
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal - TIPF (cópia de fls. 15/16), do qual foi dada ciência ao contribuinte no
dia 12/06/2009 (conforme assinatura à fl. 16).
A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi
solicitada por meio do mencionado, TIPF, por meio dos Termos de Intimação
Fiscal - TIF (fls. 17/19), emitidos, respectivamente, em 10/08/2009, 04/11/2009 e
26/11/2009.
Cientificada do presente auto em 14/12/2009 (assinatura à fl. 01),
a empresa autuada apresentou defesa em 11/01/2010 (fls. 33/38), na qual,
basicamente, alega:
- que o lançamento versa sobre contribuições sociais incidentes
sobre o salário alimentação que, na espécie , se caracterizaria pelo fornecimento
de cestas básicas;
- que este lançamento e os demais lavrados na mesma Ação Fiscal
são incorretos;
- que a Lei n° 8.212/1991 ressalva, como não integrante do
conceito de remuneração, a parcela “in natura” de alimentação fornecida pelo
empregados nos termos do PAT;
- que entretanto não há remuneração quando o trabalhador
concorre para o custo da alimentação fornecida;
- que esse é exatamente o caso, pois, como se depreende das folhas
de pagamento, todos pagavam pelo fornecimento da alimentação (conforme
recibos de apgamento anexados exemplificativamente);
- que há muito a questão foi encerrada no Judiciário, no sentido de
estabelecer que não há remuneração quando a refeição é diretamente fornecida
pelo empregados, através de vales ou ainda na utilidade cesta-básica é custeada,
ainda que parciamente, pelo empregado;
- cita jurisprudência para comprovar o alegado;
- que o lançamento contraria a lei e merece ser cancelado, como se
requer;
- requer a prova pericial destinada a demonstrar os pagamento de
cada empregado, mês a mês, no período fiscalizado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.495 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019514/2009-81

Por ocasião da impugnação foram juntados cópias de documentos
das fls. 46/76.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AUTUAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS. PARCELAS PAGAS EM DESACORDO COM O PAT.
As parcelas pagas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integram o salário de contribuição.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no Auto de Infração no 37.203.438-1.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando o que segue:
1. O caso versa, em síntese, sobre a pretendida incidência de
contribuições sociais de responsabilidade da empregadora sobre o “salário
alimentação” fornecido aos empregados, mesmo quando estes pagam
parcialmente a utilidade. O acórdão concluiu que o lançamento procede, porque
somente a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT exime o
empregador das contribuições previdenciárias. Como a recorrente não se
inscreve no PAT e como o custo da alimentação fornecida “supera,
consideravelmente, os valores descontados dos empregados”, não havendo, pois,
indenização integral do custo (fls. 71), é aplicável o encargo social em questão e
procedente o AI.
1.1. Este processo vincula-se ao de n° 37.203.436-5, em que a
empresa também recorreu, sendo idênticos os fundamentos dos acórdãos e,
portanto, idênticos os fundamentos de recurso.
2. Com respeitável vênia, o acórdão desafia, principalmente, a
pacífica jurisprudência das cortes judiciais, notadamente a do Superior Tribunal
de Justiça, conforme demonstrado na impugnação, que colecionou inúmeros
acórdãos.
3. Desta forma, as teses e fundamentos exaustivamente expostos na
impugnação são aqui reiteradas para que se reforme a decisão e se profira outra,
cancelando o lançamento, alinhada com a jurisprudência judicial. Advirta-se que
o registro no PAT é prescindível, no caso do fornecimento “in natura”, assim
como a constatação de custeio parcial pelo empregado descaracteriza a natureza
remuneratória.
4. Conforme a própria decisão recorrida reconhece, os custos,
valores dos descontos e outros aspectos fáticos são constatados pelo trabalho
fiscal, tanto que se entendeu desnecessária a perícia. Ora, verificadas estas
circunstâncias, só cabe perfilhar a jurisprudência, de forma, inclusive, a evitar a
perpetuação do tema inutilmente, que desaguará na esfera judicial com desfecho
certo, favorável à recorrente.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.495 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019514/2009-81

5. Assim, pede seja conhecido e provido este recurso para os fins
expostos no item 3.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/11/2010 (e-fl. 80); Recurso Voluntário
protocolado em 23/12/2010 (e-fl. 82), assinado pelo representante legal da empresa.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Em decisão da Colenda Câmara Superior no processo n° 13603722831/2010-79,
em sede de Recurso Especial, que se negou provimento, assim decidiu: “ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. PAF. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. (O fornecimento de alimentação in
natura pela empresa a seus empregados não está sujeita à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT) Ato Declaratório da PGFN
n° 3/2011”.
Referente à alimentação, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório no 03/2011, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos:
“nas ações judiciais que visam obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT”.

Nesta quadra de entendimento, a decisão recorrida merece ser reformada, uma vez
que as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação in natura não integram a remuneração
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.495 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019514/2009-81

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital